Tribunal: STJ
Processo: 5002558-75.2021.8.24.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973459 - SC (2025
/0233962-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ROGER FERNANDO ALVES
ADVOGADOS
: EVERTON DE MEIRA - PR082974
LUCAS PEDRO AMREIN - PR096869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial sob o argumento de que não houve
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou, de forma
concreta e específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, afastando a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação genérica não atende aos requisitos de admissibilidade
do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não
apresentou fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da
decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50158077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 295850d7-a2b0-42a9-bfd0-3c366ea1da7a

1.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
A impugnação genérica não
2.
atende aos requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.422.499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 295850d7-a2b0-42a9-bfd0-3c366ea1da7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973459 - SC (2025
/0233962-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ROGER FERNANDO ALVES
ADVOGADOS
: EVERTON DE MEIRA - PR082974
LUCAS PEDRO AMREIN - PR096869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial sob o argumento de que não houve
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou, de forma
concreta e específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, afastando a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação genérica não atende aos requisitos de admissibilidade
do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não
apresentou fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
A impugnação genérica não
2.
atende aos requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.422.499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por
ROGER FERNANDO ALVES contra a decisão de fls. 492-495, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que não se trata de recurso
voltado ao mero reexame das provas, mas de valoração da prova testemunhal
devidamente produzida em contraditório judicial, a qual teria sido
desconsiderada pelo Tribunal de origem. Afirma que houve erro grosseiro na
apreciação da prova, especialmente quanto ao depoimento da única
testemunha ocular, cuja narrativa confirmaria a inexistência de
responsabilidade penal. Ressalta, ainda, que a perícia foi inconclusiva, e que,
diante da dúvida, deveria ter prevalecido a absolvição, em conformidade com o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O agravante invoca o princípio do
, alegando que a
in dubio pro reo
Corte catarinense deixou de aplicá-lo, mesmo quando o próprio Ministério
Público se manifestou pela manutenção da absolvição. Sustenta, ademais, que
não há necessidade de revolvimento probatório, pois a ausência de elementos
suficientes para a condenação conduziria, por si só, à absolvição.
Reitera, no presente recurso, a alegação de que o acórdão recorrido
incorreu em erro material e injustificado ao reformar a sentença absolutória,
desconsiderando prova robusta em favor da defesa. Argumenta que o Superior
Tribunal de Justiça pode reconhecer, inclusive de ofício, a nulidade decorrente
da indevida valoração das provas, conforme precedentes que permitem a
concessão da ordem mesmo diante de falhas formais de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o agravo em recurso especial
não pode ser conhecido.
O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente
agravo revela a ausência de impugnação específica e adequada aos
fundamentos adotados para inadmissão do recurso especial.
Com efeito, a parte limitou-se a alegar, genericamente, que não se
trata de recurso especial com a finalidade de mero “reexame das provas”, mas
sim de “valoração e consideração” da prova pronta confeccionada pela defesa
diante do contraditória e da ampla defesa. Além disso, não fez menção à
impossibilidade de alegação de violação de dispositivo constitucional no âmbito
do recurso especial.
No tocante à refutação do verbete sumular de número 7 desta Corte
Superior, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
De fato, a parte limitou-se a transcrever as razões anteriormente já
apresentadas no recurso especial, o que não atende aos ditames das normas
legais.
Como se sabe,

são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti

Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/3/2023
que não se verifica na hipótese.

Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRESCRIÇÃO
DO CRIME DE QUADRILHA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Tanto este agravo regimental como a petição de agravo em
recurso especial deixaram de refutar os fundamentos
utilizados por esta relatoria - incidência da Súmula n. 182 do
STJ - e pela Corte local - incidência da Súmula n. 284 do STF e
Súmula n. 7 do STJ -, cingindo-se a repisar os argumentos
anteriormente esposados por ocasião da interposição do
recurso especial. Incide, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
(...)
(AgRg no REsp n. 1.753.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/2/2021
1/3/2021

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/3/2024
de
- grifamos)
8/3/2024

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recorrente não refutou a incidência do verbete n. 7 nem do
enunciado n. 83, ambos da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, com relação à individualização da pena e ao crime
continuado, se limitando a transcrever trechos do recurso
especial.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.505.799/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/3/2020
.)
18/3/2020
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
- grifamos)
23/2/2023

Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:44
Código de Controle do Documento: 8fbe96d6-b1de-449f-b11b-2877ba59dea3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233962-0
AREsp 2.973.459 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50025587520218240066
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGER FERNANDO ALVES
ADVOGADOS
: EVERTON DE MEIRA - PR082974
LUCAS PEDRO AMREIN - PR096869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGER FERNANDO ALVES
ADVOGADOS
: EVERTON DE MEIRA - PR082974
LUCAS PEDRO AMREIN - PR096869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055510890;0542113@
2025/0233962-0 - AREsp 2973459 Petição : 2025/0074638-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: AA5CC72A-36BF-406E-B760-56E43BB32514